Tribunal: TJDFT
Processo: 0724679-42.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0724679-42.2023.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDILSON SOARES DE MORAES, WALYSON BARRETO E SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em razão da inércia do NPJ/Projeção para apresentar as razões recursais do réu EDILSON SOARES DE MORAES, foi proferido despacho (ID 54856494) determinando a intimação pessoal do réu para indicar um novo advogado ou, se for o caso, manifestar interesse em ser patrocinado pela Defensoria Pública. EDILSON não foi localizado pelos oficiais de justiça, a despeito das diversas tentativas (certidões de ID 55361911, 55498916 e carta precatória de ID 57190205). Encaminhem-se os autos para a Defensoria Pública para que apresente as razões recursais. Em seguida, abra-se vista para contrarrazões. Após, encaminhem os autos à Procuradoria de Justiça, para apreciação. Finalmente, retornem-me os autos conclusos. I. Brasília, 8 de maio de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR